Tribunal: STF
Processo: RC 1196
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
DESACATO. PRATICOU-SE O RECORRENTE PORQUE COM PALAVRAS E GESTOS
PROCUROU MENOSPREZAR AUTORIDADE MILITAR, NO EXERCÍCIO DE SUAS
FUNÇÕES, E EM PRESENCA DE SEUS SUBORDINADOS EM PRÓPRIO MILITAR.
II. APLICAÇÃO DO ART. 299 DO C.P.M.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.